Tribunal: TJSP
Processo: 2232720-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Ação de resolução de contrato de cessão de quotas de capital social cumulada com pedidos de reintegração de posse, bem como indenizatórios. Apresentação de reconvenção pelas cessionárias pleiteando a cobrança de prejuízos que alegam ter sofrido. Decisão de indeferimento da tutela de urgência requerida pelos cedentes para retomada da posse das empresas alienadas. Agravo de

Ementa:
Ação de resolução de contrato de cessão de quotas de capital social cumulada com pedidos de reintegração de posse, bem como indenizatórios. Apresentação de reconvenção pelas cessionárias pleiteando a cobrança de prejuízos que alegam ter sofrido. Decisão de indeferimento da tutela de urgência requerida pelos cedentes para retomada da posse das empresas alienadas. Agravo de instrumento.

Incontroverso descumprimento pelas cessionárias de todas as obrigações que lhes cabiam no contrato, a saber, pagamento do preço ajustado e constituição de garantias hipotecárias. Inverossimilhança, além disso, da alegação das cessionárias de existência de expressiva diferença de passivo nas empresas cujas quotas se pretendia transferir. Cessionárias que tiveram oportunidade de conduzir auditoria antes de ratificar, como efetivamente retificaram, o preço contratado para aquisição das quotas.

Probabilidade, no mais, do direito dos cedentes, em conjunto com evidências de risco de dilapidação patrimonial das empresas alienadas, que justificam o deferimento de tutela de urgência para imediata reintegração de posse.

Cedentes que, em caso de derrota, serão responsabilizados objetivamente pelos prejuízos causados às cessionárias, decorrentes do deferimento da tutela de urgência (art. 302 do CPC). Precedentes do STJ.

Reforma da decisão recorrida, deferida, dada a excepcionalidade da hipótese dos autos, a pretendida antecipação de tutela. Agravo de instrumento a que se dá provimento.